Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. PARTICIPANTE. EXCLUSÃO. CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. DEVOLUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPRIMIDOS. AGREGAÇÃO. CONDENAÇÃO. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DENÚNCIA. DÉBITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. CÁLCULOS CONFECCIONADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONTAS. LEGITIMIDADE. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. INDÍCES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. CONTAS ESCORREITAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO EXCESSO DENUNCIADO PELA EXECUTADA. REDUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. SUCUMBÊNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXCESSO RECONHECIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
2. Apreendido que o título judicial exequendo condenara a entidade de previdência privada executada ao pagamento da diferença de correção monetária incidente sobre as contribuições vertidas e devolvidas ao antigo participante do plano que dele se desligara antecipadamente, e, outrossim, definido, no curso da fase executiva, a fórmula de liquidação da obrigação, a efetivação do decidido deve ser modulado conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos.
3. A Contadoria Judicial é órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil e, derivando do acervo técnico que ostenta e da eqüidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes, a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito que fora reconhecido à parte exitosa na ação reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara, de modo que, atestado pelo órgão auxiliar do juízo que os índices de correção monetária que aparelharam as contas que confeccionara foram informados pela própria executada, deve ser prestigiada a apuração levada a efeito por não implicar aferição de débito excedente ao efetivamente devido .
4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pela Contadoria do juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização pecuniária do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos que aferiram derivaram de meras alegações desprovidas de substrato material.
5. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
6. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação da obrigada, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.
7. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pela obrigada, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único ).
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.